Tribunal: TJMT
Processo: 1029302-40.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Exceção de pré-executividade. Nulidade das citações. Prescrição da pretensão executória. Abusividade de encargos contratuais. Decisão mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória em que se alegava nulidade das citações, prescrição da pretensão executória e abusividade de encargos contratuais.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) a validade das citações realizadas, incluindo a citação por edital; (ii) a ocorrência de prescrição da pretensão executória; e (iii) a alegada abusividade de encargos contratuais.
III. Razões de decidir
3. Não há prescrição da pretensão executória, pois o prazo prescricional foi interrompido pelo ajuizamento da ação monitória e pela citação válida, retroagindo à data de propositura, conforme art. 202, I, do CC e art. 240, § 1o, do CPC.
4. A alegação de abusividade dos encargos contratuais, incluindo o Fator Acumulado da Comissão de Permanência (FACP), exige dilação probatória, inviável na via estreita da exceção de pré-executividade, que se limita a questões de ordem pública e que podem ser conhecidas de ofício.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso de agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. A citação de pessoa jurídica é válida quando realizada no endereço indicado no contrato e recebida por funcionário vinculado à empresa, aplicando-se a teoria da aparência. 2. A citação por edital é válida quando esgotados todos os meios ordinários de localização do citando, cabendo-lhe o dever de comunicar alterações de endereço. 3. O prazo prescricional da pretensão executória é interrompido com o ajuizamento da ação e a citação válida, retroagindo à data da propositura. 4. Questões que demandem dilação probatória não podem ser objeto de exceção de pré-executividade”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 248, § 2o; 256, II; 257, II; 240, § 1o; CC, art. 202, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1818954/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 16/08/2021; TJ-MT, AI 1002675-96.2024.8.11.0000, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 10/12/2024; TJ-MT, AI 0001843-33.2013.8.11.0108, Rel. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 19/11/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029302-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GIOVANNA PLACIDO SOARES - CPF: 485.143.508-89 (ADVOGADO), AMAZON CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 97.411.771/0001-03 (AGRAVANTE), RODRIGO OCTAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 001.872.881-27 (AGRAVANTE), CAROLINA RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 001.872.851-01 (AGRAVANTE), TOMAS DE SAMPAIO GOES MARTINS COSTA - CPF: 418.077.258-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA - CPF: 816.406.411-49 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Exceção de
pré
-executividade. Nulidade das citações. Prescrição da pretensão executória. Abusividade de encargos contratuais. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória em que se alegava nulidade das citações, prescrição da pretensão executória e abusividade de encargos contratuais.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) a validade das citações realizadas, incluindo a citação por edital; (
ii
) a ocorrência de prescrição da pretensão executória; e (
iii
) a alegada abusividade de encargos contratuais.

III.
Razões de decidir

3
.
Não há prescrição da pretensão executória, pois o prazo prescricional foi interrompido pelo ajuizamento da ação monitória e pela citação válida, retroagindo à data de propositura, conforme art. 202, I, do CC e art. 240, § 1o, do CPC.

4
.
A alegação de abusividade dos encargos contratuais, incluindo o Fator Acumulado da Comissão de Permanência (FACP), exige dilação probatória, inviável na via estreita da exceção de
pré
-executividade, que se limita a questões de ordem pública e que podem ser conhecidas de ofício.

IV.
Dispositivo e tese

5
.
Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:
“
1.

A citação de pessoa jurídica é válida quando realizada no endereço indicado no contrato e recebida por funcionário vinculado à empresa, aplicando-se a teoria da aparência.

2
.
A citação por edital é válida quando esgotados todos os meios ordinários de localização do citando, cabendo-lhe o dever de comunicar alterações de endereço.

3.
O prazo prescricional da pretensão executória é interrompido com o ajuizamento da ação e a citação válida, retroagindo à data da propositura.

4.
Questões que demandem dilação probatória não podem ser objeto de exceção de
pré
-executividade
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, artigos
248, § 2o;
256, I
I
; 257, II; 240, § 1o; CC, art.
202, I.

Jurisprudência
relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1818954/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 16/08/2021; TJ-MT, AI 1002675-96.2024.8.11.0000, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 10/12/2024; TJ-MT, AI 0001843-33.2013.8.11.0108, Rel. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 19/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Amazon
Construtora Ltda., Rodrigo Octavio Ribeiro de Oliveira
e
Carolina Ribeiro de Oliveira
em face de decisão (Id. 245976672) proferida no cumprimento de sentença oriundo de uma ação monitória no valor de
R$ 5.479.245,14 (cinco milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, duzentos e quarenta e cinco reais e catorze centavos), ajuizada
pelo
Banco do Brasil S.A
., que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentad
a
pelos agravantes, por entender válida a citação dos agravantes, e afastou a alegada prescrição.

Em suas razões recursais, afirmam que as citações de
Rodrigo

Octavio Ribeiro de Oliveira
e
Carolina Ribeiro de Oliveira
são inválidas, pois foram realizadas por edital sem as devidas tentativas em endereços corretos, além disso, a citação da
Amazon
Construtora Ltda.
teria sido realizada de forma irregular, por meio de uma funcionária que não possuía poderes de representação.

Asseveram
que, em virtude da nulidade das citações, o prazo prescricional não foi interrompido de forma válida, o que resultaria na prescrição da pretensão do Banco do Brasil, ainda, as tentativas de citação foram insuficientes e não respeitaram os procedimentos legais para evitar a prescrição.

Argumentam que o contrato contém encargos considerados abusivos, em especial, a cobrança do "
Fator Acumulado de Comissão de Permanência
" (FACP), que seria ilegal e prejudicial aos devedores, o que pode ser reconhecido sem a necessidade de perícia técnica.

Requerem o provimento do recurso para, acolhendo a exceção de
pré
-executividade, reconhecer a nulidade das citações de
Rodrigo

Octavio Ribeiro de Oliveira
e
Carolina Ribeiro de Oliveira
, o que levaria à prescrição da pretensão executória.

Subsidiariamente, pleiteiam o reconhecimento da abusividade dos encargos contratuais, especialmente no que tange ao FACP, reduzindo-se a dívida aos valores devidos conforme os parâmetros considerados justos pela jurisprudência.

O recurso é tempestivo e preparado (Id.
247994199
)
.

Em suas contrarrazões
(Id.
256122673
)
, o agrava
do pugna pelo total desprovimento do
r
ecurso.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR).

Egrégia Câmara:

Em sua origem, trata-se de

exceção de
pré
-executividade
apresentada
pel
os
executados
/agravantes

Amazon
Construtora Ltda., Rodrigo Octavio Ribeiro de Oliveira
e
Carolina Ribeiro de Oliveira

em face de
Banco do Brasil
S.A
.
,
arguindo a nulidade da citação, prescrição da pretensão executória e abusividade de encargos contratuais. Ao final
,
pleiteou pela extinção do
feito com condenação do Banco ao
pagamento da
s custas processuais e honorário
s
advocatícios
(Id.
130786452
, na origem).

Citado, o requerido
/agravado

se manifestou
(Id.
142534160
, na origem
)
,
rechaçando os argumentos apontados, requerendo o prosseguimento do feito
.

Ao analisar o incidente, o
Juízo singular
rejeitou a objeção de
pré
-executividade
,
por entender que
os argumentos da exceção não têm
prevalência para nulificar a execução.

Eis

a decisão
recorrida, no essencial:

“[...]

Em primeiro momento pontuo que, a citação da
Amazon
Construtora
Ltda
é regular
pois
, o mandado foi recebido pelo funcionário da mesma conforme mandado indexado ao feito (Id. 20469265), não sendo informada ressalvas para
o mesmo
.

Nesse sentido a jurisprudência a seguir:

[...]

Quanto
a
nulidade de citação dos Réus Rodrigo e Carolina, em análise ao contrato de Id. 11234430, observo que indicaram como residência bairros nesta
capital
mas
, a diligência realizada no local restou infrutífera (Id. 16364483).

Assim, diante do exposto acima foi efetuada pesquisa de endereço junto ao INFOJUD (sistema interligado a receita federal) sendo
indexado os resultados no Id
. 24215170/24215171, onde o local de moradia de Rodrigo é idêntico ao disposto em contrato, todavia a parte ré não foi encontrada (Id. 33310340 e 36435205/38477098).

Portanto, esgotado as diligências necessárias para localizar a moradia dos Réus e, não tendo
os mesmos
demonstrado que
atualizaram seu cadastro perante o Banco credor,
ato que lhe compete para evitar situações como a presente, devendo suportar o ônus de sua desídia, portanto, estando eles em local incerto e não sabido a citação
editalicia
deles foi medida necessária conforme dispõe o art. 256, II do CPC.

Na mesma oportunidade saliento que, diante da mudança de Estado dos Réus conforme alegado na exceção, é dever deles
informarem
sua nova moradia à Instituição Financeira.

No que tange a arguição de prescrição da pretensão executória,
mister
se faz salientar a existência dos marcos que interrompem o seu prazo, conforme disposto no art. 202, inciso I do CC c/c art. 240, § 1o do CPC.

No caso em tela, a presente lide tem por objeto um Contrato de Cédula de Crédito Bancário com vencimento da última parcela em 20.05.2024 (Id. 11234430) sendo a lide ajuizada em 19.12.2017, a decisão determinando a citação das partes em 02.08.2018 (Id. 14446285) e a sentença proferida em 22.10.2021, ou seja, dentro do prazo legal.

Em análise ao feito, evidente fica que a Instituição Financeira realizou todos os atos necessários para possibilitar o cumprimento dos mandados expedidos, entretanto, conforme já exposto anteriormente, todas as diligências realizadas restavam negativas, acarretando
na
citação
editalícia
dos Réus, conforme dispõem o art. 256, II, § 3o do CPC.

[...]

Portanto, tenho que não há configuração da prescrição da pretensão executória, visto que a citação válida retroage a data do vencimento do título, o que é o caso dos autos.

Por fim, acerca da abusividade na cobrança da taxa de comissão de permanência, evidente a necessidade de
pericia
contábil para análise das taxas/tarifas aplicadas ao cálculo, o que não é admitido na exceção de
pré
-executividade que trata apenas de matérias que podem ser reconhecidas pelo juízo de ofício, ademais, a fase instrutória já se encontra preclusão, estando o feito na perseguição do direito do banco em cumprimento de sentença.

Nesse sentido a jurisprudência a seguir:

[...]

Portanto, diante de todo o exposto acima,
rejeito a Exceção de
Pré
-Executividade apresentada pelos Réus
.

Decorrido o prazo de interposição de recurso, cumpra-se a interlocutória de Id. 129275230 expedindo-se o necessário.

[
...]”
. (Id.

164537809
, na origem)

A controvérsia
se
cinge à análise da regularidade da decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pelos
agravantes, na qual foram suscitadas alegações de
nulidade das citações
,
prescrição da pretensão executória
e
abusividade de encargos contratuais
.

Os agravantes buscam a reforma da decisão sob o argumento de que as citações teriam sido realizadas de forma irregular, comprometendo o contraditório e a ampla defesa, além de que o prazo prescricional estaria consumado e os encargos aplicados ao contrato seriam abusivos.

Pois bem.

Inicialmente,
afasto
a alegada prevenção
decorrente do Agravo de Instrumento n. 1003924-82.2024.8.11.0000, de Relatoria do Des.
Sebastiã
o de Moraes Filho
, uma vez que, embora as lides tenham as mesmas partes e a mesma similitude fática, versam sobre
contratos distintos
e em situação jurídica diversa
.

In
casu
, o presente agravo de instrumento tem como objeto a Cédula de Crédito Bancário (CCB) n. 21/00474-9 (Id. 11234430, na origem), enquanto o agravo de instrumento citado (AI 1003924-82.2024.8.11.0000) versa sobre a Escritura pública de abertura de crédito fixo com garantia hipotecária, alienação fiduciária e fidejussória no 332.506.356
, pelo que
não se verifica risco de decisões conflitantes
.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUBSTITUIÇÃO DE BEM PENHORADO – LEGITIMIDADE PASSIVA E SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA – FORMAÇÃO DE COISA JULGADA –
PREVENÇÃO
–
INEXISTÊNCIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
[...]
A prevenção exige que as ações envolvam o mesmo objeto ou a mesma causa de pedir.
Quando os processos tratam de relações jurídicas distintas ou de fatos não conexos, não se aplica o instituto da prevenção.
[...]
”

(N.U 1021567-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024,
Publicado
no DJE 27/10/2024
– grifo nosso
)

“
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÕES DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTOS MÉDICOS – PROCEDIMENTOS DISTINTOS –
RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES
–
AFASTADO
– CONEXÃO – INEXISTENTE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – CONFLITO PROCEDENTE. 1.
Embora exista identidade de partes, as ações declaratórias têm objetos distintos, de modo que não há, propriamente, conexão ou
prevenção
que imponha reunião de processos.

[...]
”
(N.U 1019030-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/11/2024
,
Publicado
no DJE 12/11/2024 – grifo nosso
)

Superada tal questão,
passo à análise do mérito
.

Saliento que a exceção de
pré
-executividade é meio de defesa incidental pelo qual o executado, utilizando-se de petição nos próprios autos da ação executiva, e independentemente do ajuizamento de embargos ou de prévia segurança do Juízo, busca o reconhecimento de nulidades que comprometam a validade do processo ou do título, requerendo sua regularização ou extinção do feito.

No tocante
à alegação de
nulidade das citações
, é imperioso destacar que a decisão
agravada
, ao rejeitar a exceção de
pré
-executividade, analisou de maneira clara e objetiva os atos citatórios praticados, concluindo pela sua plena conformidade com as disposições legais.

Conforme se verifica nos autos de origem, a citação da
agravante
Amazon
Construtora
foi realizada no endereço indicado no contrato (Rua Barão de Melgaço, 3988, sala 501, Edifício Leblon, Cuiabá/MT), tendo o oficial de justiça formalizado o ato
em

28
.05.2019

(Id. 20469243, na origem)
, junto à gerente administrativo-financeira da empresa,
Andreia S. Amaral
, que recebeu o mandado e assinou a certidão de citação
.

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal é pacífica no sentido de que a citação de pessoa jurídica pode ser realizada por funcionário vinculado à empresa, sendo desnecessária a comprovação de poderes específicos de representação para validar o ato
,
como ocorreu na espécie
.

Tal circunstância confere regularidade ao ato, nos termos
do art. 248, § 2o, do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

“
Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

[...]

§ 2o Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.
”

Acerca do tema, e
is
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.
CITAÇÃO REALIZADA NO ENDEREÇO DA PESSOA JURÍDICA E RECEBIDA POR FUNCIONÁRIO SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO
.
VALIDADE
.

TEORIA DA APARÊNCIA
. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REVALORAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Segundo entendimento da jurisprudência do

Superior Tribunal de Justiça,

"é válida a citação da pessoa jurídica,
realizada no endereço de sua sede, mesmo que recebida por pessoa que não tinha poderes expressos para tal, mas não recusou a qualidade de funcionário, devendo prevalecer, no caso, a teoria da aparência"
(
AgInt
no
AREsp
1.385.801/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
24/4/2019
[...]
”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1818954 GO 2021/0006765-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/08/2021
– grifo nosso
)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO
. TEORIA DA APARÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
III. Razões de decidi
r
3
.
A citação foi efetuada no endereço correto da pessoa jurídica, sendo
recebida
por pessoa que não recusou a qualidade de funcionária, sem qualquer ressalva quanto à sua legitimidade para tal ato, o que torna a citação válida à luz da teoria da aparência.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao validar a citação em tais circunstâncias, conforme previsto no art. 248, § 2o, do Código de Processo Civil.
[...] IV. Dispositivo e tese
6
. Recurso de ag
ravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento:
"
É válida a citação realizada no endereço da sede da pessoa jurídica, mesmo que recebida por funcionário sem poderes expressos para tal, desde que não haja recusa da qualidade de funcionário, aplicando-se a teoria da aparência.
Alegações não tratadas na decisão recorrida não podem ser apreciadas em sede de agravo."
[...]
”

(N.U 1002675-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/202
4,
Publicado
no DJE 11/12/2024
– grifo nosso
)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO [...]
Na citação de pessoa jurídica, está será considerada válida se encaminhada ao endereço correto do estabelecimento e desde que o aviso de recebimento seja assinado por pessoa com poderes de gerência, administração ou por funcionário responsável pelo recebimento de corresp
ondências.
”

(N.U 1011104-52.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024,
Publicado
no DJE 29/06/2024
– grifo nosso
)

Portanto,
em que pese
a
argumentação dos agravantes,

tem-se que a
citação da
agravante
Amazon
Construtora foi realizada de maneira válida e eficaz, inexistindo qualquer nulidade a ser reconhecida.

Quanto aos
agravantes Rodrigo
e
Carolina
,
observa-se
que todas as diligências necessárias para
localizá-los
foram esgotadas antes da determinação da citação por edital.

O oficial de justiça compareceu diversas vezes aos endereços fornecidos no contrato, incluindo pesquisas j
unto aos sistemas INFOJUD (Id.

16364818, 33310340 e 38477098
– na origem
), porém constatou que os agravantes haviam mudado de endereço sem qualquer comunicação prévia ao
agravado
Banco do Brasil,
descumprindo seu dever de manter os dados atualizados
.

Assim, o juízo de origem corretamente deferiu a citação por edital em
16.03.2021

(Id. 51112469, na origem)
, nos termos do
art. 257
, inciso II, do CPC,
atendendo à jurisprudência consolidada que valida essa medida quando esgotados os meios ordinários de localização das partes.

Isso porque a
ausência de comunicação de mudança de endereço pelos agravantes não pode ser utilizada como fundamento para alegação de nulidade, tampouco para afastar os efeitos da citação por edital regularmente efetuada.

Nesse sentido
:

“
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA
. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL.
ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR
.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE
. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA. GRATUIDADE DEFERIDA QUE NÃO ISENTA O PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS, APENAS SUSPENDE A EXIGIBILIDADE. ARTIGO 98, § 3o DO CPC. SENTENÇA EM PARTE REFORMADA. RECURSO EM PARTE
PROVIDO.
Com relação
a
nulidade da citação por edital, tem-se dos autos que foram esgotadas todas as diligências possíveis para localização do endereço do apelante. Ainda, ressalva-se que, o apelante forneceu endereço no contrato e não foi localizado, o que incumbia a ele atualizar e informar mudança e novo endereço.
Verifica-se que, as diligências foram efetuadas por Oficial de Justiça, que empreendeu esforços para localização do apelante. Também, o apelado buscou localização de novos endereços. O apelado requereu pesquisas junto aos sistemas disponíveis para localização do endereço, se apresentando a tese do apelante genérica, pois, esgotados os meios sem êxito, procedeu-se a citação por edital.
Desse modo, não há nulidade da citação
.
”
(N.U 0001843-33.2013.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/20
24,
Publicado
no DJE 22/11/2024
– grifo nosso
)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INTIMAÇÃO DA EXECUTADA - MESMO ENDEREÇO NO QUAL HOUVE A CITAÇÃO -
MUDANÇA DE ENDEREÇO
-
AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO
-
DEVER DA RÉ
. 1.
É dever da ré, enquanto parte do processo, informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário
.
[...]
”
(TJ-MG - AI:
07843166220238130000, Relator
: Des.(a) Shirley
Fenzi

Bertão
, Data de Julgamento: 12/07/2023, 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2023
– grifo nosso
)

Os agravantes alegam, ainda, que a
pretensão executória estaria prescrita
.
Entretanto
, conforme bem
delineado pelo Juízo de origem
, a interrupção do prazo prescricional foi devidamente demonstrada, com base no art. 202, inciso I, do Código Civil, combinado com o art. 240, § 1o, do Código de Processo Civil.

O ajuizamento da ação monitória em 2017 e a citação válida no curso do processo
garantiram a interrupção da prescrição
,
retroagindo aos dados do ajuizamento
, o que
excluiu a pretensão dos agravantes de ver reconhecida a extinção do direito do exequente
.

No que diz respeito à
abusividade dos encargos
, os agravantes apontam especificamente para a aplicação do Fator Acumulado da Comissão de Permanência (FACP), argumento igualmente rejeitado pelo
J
uízo
a quo
.
T
al questão exigia dilatação probatória, o que torna
inviável sua avaliação na via estreita da exceção de
pré
-executividade
, reservada às matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício e que não exijam análise aprofundada de provas.

Sobre o tema:

“
AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COBRANÇA
DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SOBRE OS PLANOS BRESSER, VERÃO E COLLOR - DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE POR NÃO SER A VIA ADEQUADA PARA ARGUIÇÃO DE EXCESSO À EXECUÇÃO, TENDO O EXECUTADO PERMANECIDO INERTE, QUANDO DEVIDAMENTE INTIMADO, OCORRENDO O FENÔMENO DA PRECLUSÃO - INDEFERIMENTO DA TUTELA RECURSAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJA
DORES PARA O SEU DEFERIMENTO -
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme construção doutrinária e entendimento jurisprudencial, o instituto da
Exceção de
Pré
-Executividade
, pode ser arguido por simples petição,
desde que desnecessária qualquer dilação probatória
, e
que se demande matéria que
possa ser conhecida de ofício
.
Não se evidencia a probabilidade do direito do agravante, quando a matéria suscitada não satisfaz nenhum dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela recursal,
considerando que o manejo da exceção de
pré
-executividade constitui via inadequada, dado que não suscita questão de ordem pública, e ainda se mostra necessária dilação probatória, vez que suscita excesso à execução, que dizem respeito a cálculos complexos e que necessitam de perícia contábil
.
[...]
”

(N.U 1021465-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS
ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023,
Publicado
no DJE 01/02/2023
– grifo nosso
)

Aliás, a
inda que tenham acordado de eventual irregularidade nos encargos aplicados,
a fase instrutória do processo
se
encontra preclusa
, limitando-se o cumprimento da sentença à execução dos valores devidamente apurados.

Assim,

tenho que
a decisão
agravada
está em perfeita consonância com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo devidamente fundamentada nos dispositivos legais aplicáveis e respaldada pela jurisprudência dominante
, não havendo
qualquer vício a ser sanado
.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Amazon
Construtora Ltda., Rodrigo Octavio Ribeiro de OliveiraeCarolina Ribeiro de Oliveira
, mantendo
integralmente a decisão
recorrida.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025